Tribunal: STF
Processo: RE 84501
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- DOAÇÃO. - CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE POR MEIO DE PROCURADOR. NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS, NÃO BASTANTES PODERES PARA OUTORGAR E ASSINAR ESCRITURAS E TRANSMITIR DOMÍNIO, POSSE E
AÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE JULGADOS OU DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.